Tribunal: TJES
Processo: 0014101-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão grave
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014101-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO CARIAS SANTIAGO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA EM AÇÃO POLICIAL. OMISSÃO DE SOCORRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PRETENDIDA. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA CORROBORADA.
IN DUBIO PRO REO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES, que absolveu dois policiais militares, um deles, da imputação pela prática do crime militar de lesão corporal de natureza grave (art. 209, §1º, do CPM), e, o outro, da prática do mesmo crime, porém, em coautoria por omissão (art. 209, §1º, c/c art. 29, §2º, ambos do CPM), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

A denúncia narra que, no dia 5 de maio de 2016, no bairro Jacaraípe, município da Serra/ES, durante perseguição policial a um grupo de suspeitos, um dos denunciados teria efetuado disparo de arma de fogo que atingiu a perna esquerda de um adolescente, provocando lesão corporal de natureza grave. O outro denunciado, mais antigo na equipe, teria se omitido em prestar socorro imediato à vítima, abandonando-a no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria do disparo que causou lesão corporal grave na vítima; e (2) estabelecer se há prova segura da omissão de socorro por parte do agente policial mais antigo presente na ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da vítima revela incerteza quanto à autoria do disparo, afirmando não saber quem foi o policial responsável, o que compromete a formação de juízo condenatório seguro.

Os laudos periciais comprovam a existência da lesão, mas não identificam com precisão o autor do disparo, tampouco vinculam tecnicamente a lesão à conduta de agente determinado.

A versão de que houve omissão de socorro é fragilizada pela divergência nos depoimentos e pela informação de que outro policial conduziu a vítima ao hospital, o que impede a imputação penal por omissão específica.

Testemunhas arroladas pela acusação demonstraram limitações significativas para esclarecer os fatos, especialmente em razão de problemas de saúde que comprometeram suas memórias e declarações.

A insuficiência de prova quanto à autoria e à materialidade da omissão justifica a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014101-78.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO CARIAS SANTIAGO, RENATO BERMUDES MIRANDA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra sentença de id. 11917804, proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES, que absolveu os réus FÁBIO CARIAS SANTIAGO e RENATO BERMUDES MIRANDA, o primeiro (Fábio), da imputação pela prática do crime militar de
lesão corporal
de natureza
grave
(art. 209, §1º, do C
PM
), e, o segundo (Renato), da prática do mesmo crime, porém,
em coautoria por omissão (art. 209, §1º, c/c art. 29, §2º, ambos do CPM), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
05 de maio de 2016
, no bairro Jacaraípe, município de Serra/ES, durante perseguição policial a um grupo de suspeitos, o recorrido
Fábio
, teria disparado sua arma de fogo contra o adolescente
E.
P. P.
, atingindo-lhe a perna esquerda e causando-lhe
lesão corporal grave
. Na mesma ocasião, o apelado
Renato
, militar mais antigo da equipe policial, teria deixado de prestar socorro imediato à vítima, supostamente abandonando-a após os fatos.

O recurso ministerial requer a reforma da sentença absolutória, sustentando que as provas constantes dos autos seriam suficientes para a condenação dos apelados, especialmente, diante do
laudo de exame de lesões corporais (fls. 21 e 59/61)
e da
prova testemunhal e midiática (fl. 181)
, que, no seu entender, confirmariam a agressão sofrida pela vítima e a omissão dos agentes em prestar-lhe socorro.

A sentença de primeiro grau examinou detidamente os elementos constantes dos autos, inclusive as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, e concluiu, com acerto, pela ausência de prova segura quanto à autoria delitiva.

A vítima
E.
P. P.
, em depoimento prestado no processo conexo nº 0001617-60.2019.8.08.0024, declarou
“
que não sabe reconhecer quem foi que disparou, mas foram policiais militares
”
e confirmou que
a viatura que o socorreu não era a mesma onde estavam os policiais que efetuaram os disparos
. Esta incerteza quanto à identificação dos agentes é determinante e foi corretamente valorada pela sentença de primeiro grau.

Outrossim, embora os laudos periciais descrevam lesão transfixante na perna esquerda do ofendido, não é possível, a partir do conteúdo probatório, atribuir com segurança a autoria do disparo ao acusado Fábio Carias Santiago. O mesmo se aplica à suposta omissão de socorro pelo segundo acusado, Renato Bermudes Miranda, uma vez que há divergência sobre quem efetivamente prestou atendimento à vítima. A testemunha
José Roberto de Almeida
afirmou que ele próprio conduziu o rapaz ao hospital, o que enfraquece a tese acusatória.

Além disso, testemunhas relevantes para a acusação demonstraram total incapacidade de contribuir com o esclarecimento dos fatos. O exemplo mais emblemático é o da testemunha
Natalino Tomé de Souza
, que, em juízo, declarou
não se recordar dos fatos nem das declarações que prestou anteriormente
, em razão de sequelas decorrentes de múltiplos AVCs.

Diante deste contexto probatório, não vejo como dissentir do digno magistrado em suas conclusões.

É possível, sim, que os ora apelados tenham envolvimento nos crimes que lhes foram imputados, mas a dúvida formada pelos elementos de convicção produzidos na fase instrutória deve ser interpretada em seu favor.

Ante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
,
mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.